Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FRAUDE CONTRA BANCO. DÍVIDA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DA SUPOSTA DEVEDORA. CADASTRO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E PREVENTIVA. REDUÇÃO.
1. A gravidade do ilícito civil, ao restringir o poder de crédito daquele que nada deve, extrapola a esfera do mero dessabor, impondo, por isso, o reconhecimento de dano moral na modalidade in re ipsa. Precedentes deste Tribunal.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes e a extensão do dano, a quantia fixada na sentença a título de dano moral deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.